Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-36.2022.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000162-36.2022.8.11.0030

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR
A
:

E
XMA. SRA.
DESA.SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (APELADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (APELADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (APELADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (APELADO), HELIO CIRO GUGELMIN - CPF: 179.054.941-87 (APELADO), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (APELADO), SONIA REGINA GUGELMIN - CPF: 328.038.501-68 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (APELADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (APELADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGOS 561 DO CPC/15 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - OFENSA AO PRINCÍPIO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - EXTINÇÃO DO PRAZO - POSTERIOR ALIENAÇÃO DA ÁREA - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO GARANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para procedência da ação de manutenção de posse, necessário que sejam preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e 567, sendo imperiosa a comprovação pelo autor do justo receio da perda da posse, a ocorrência do esbulho e a data de ano e dia.

Casuística em que a
extinção do contrato de arrendamento rural firmado com o autor da ação e a falta de interesse dos requeridos na manutenção do contrato de arrendamento, somada à constatação de que é legítima a transação do imóvel entre os requeridos arrendantes da área e compradores (sucessores dos requeridos) e, ainda, rejeitada a tese de violação ao direito de preferência do arrendatário autor da possessória, são circunstâncias que evidenciam a improcedência da ação possessória, frente a injustiça da posse.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSO BODANESE
, contra sentença que na

Ação de Manutenção de Posse no 1000162-36.2022.8.11.0030, movida em desfavor de
Eunice Elisete Gugelmin e Outros.
, julgou improcedentes os pedidos com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para os patronos da família Gugelmin e 10% sobre o valor da causa para os patronos de Gustavo e Giane.

Em preliminar, sustenta que se trata de sentença surpresa que violou contraditório e ampla defesa, porque não foi intimado para se manifestar acerca do pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelos apelados, o
que viola os artigos 9o e 10o do CPC, bem assim acerca das provas que pretendia produzir.

Esclarece que no julgamento do Agravo de Instrumento no 1021975-15.2022.8.11.0000, restou decidida a questão acerca do exercício de posse ao determinar que o Apelante teria a posse da parte arrendada e subarrendada da fazenda, enquanto os Apelados manteriam a posse da área que não estava sob contrato de arrendamento.

Reclama que não poderia a sentença revogar o entendimento do referido acórdão por meio de julgamento antecipado da lide, violando o contraditório do apelante.

No mérito, aduz que a questão possessória passa diretamente pela verificação da violação ao direito de preferência discutido na Ação Anulatória no 1000425-68.2022.8.0030, julgada improcedente, cuja sentença não levou em consideração a infração ao princípio da igualdade das condições, no que tange às exigências de garantias equivalentes entre as partes litigantes.

Assevera que a sentença entendeu que sua posse é injusta por força da sentença proferida na aludida ação anulatória, contudo com o provimento do RAC no 1000425-68.2022.8.0030, ressalta que a presente ação terá resultado idêntico.

Reitera os argumentos da impossibilidade de alteração pelos apelados, das condições de compra e venda encaminhada na primeira notificação, cujas mudanças ocorreram após o aceite formal do apelante; a sentença não observou o princípio da isonomia das condicionantes em relação às exigências de garantias aos apelados compradores, porque a posterior análise do contrato
demonstra que não foram exigidas as garantias requeridas do apelante, tais como a prova d titularidade patrimonial livre de ônus e as declarações de imposto de renda dos avalistas e dos compradores.

Pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença surpresa, a fim de que retorne à origem com a intimação do apelante para se manifestar sobre o pedido dos apelados de julgamento antecipado da lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 214971351 e 21497132).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES
, OAB/MT
26767-A E
JULIO SANTANA ROSA NETO, OAB/MT
23731
.

V

O

T

O
(PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O autor apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ao fundamento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5o, LV da Constituição Federal, bem assim frente ao princípio da vedação de decisão surpresa artigos 9o e 10o, do CPC, porque não foi intimado a se manifestar sobre o pedido dos apelados, de julgamento antecipado da lide.

Sem razão o apelante.

O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021,
DJe
26/4/2021) já decidiu que:
“não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador,
examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”.

E não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, profere julgamento antecipado da lide. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Por fim, não há amparo no argumento de que não poderia a sentença ter
revogado
acórdão proferido no RAI
1021975-15.2022.8.11.0000,
no qual restou decidida a questão possessória.

Ora, o objeto da controvérsia do que fora decidido no RAI
1021975-15.2022.8.11.0000 cuidou apenas de apreciar e dirimir questão sumária acerca do direito do arrendatário, ora apelante Nilso, ser mantido na posse tanto da área de arrendamento de 150ha, como também na fração de 33,33% da área objeto de subarrendamento firmado com
Antonio
Joaquim Salvador da Silva, que, por sua vez, havia arrendado tal porção dos proprietários, Família
Scalabrim
.

Por óbvio que tal decisão proferida em sede de agravo de instrumento, produz seus efeitos até que a controvérsia seja enfrentada e resolvida por seu mérito o que se deu por meio da sentença proferida na presente ação, como também por força da sentença prolatada na ação declaratória de nulidade do contrato particular de compra e venda em trâmite sob o código 1000425-68.2022.8.11.0030.

Relembre-se que ao julgar improcedente o pedido, a sentença, expressamente revogou a tutela de urgência que havia concedido a manutenção de posse em favor do arrendatário Nilso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Em essência, a controvérsia na presente ação de manutenção de posse ajuizada por Nilso
Bodanese
perpassa pela suposta ilegalidade da alienação dos imóveis rurais arrendados por ele junto à Família
Gugelmim
, ao argumento de violação ao seu direito de preferência na aquisição dos 540hectares que compõem o imóvel, o que, por consequência tornaria sua posse justa e de boa-fé. Assim, seria o melhor possuidor e, portanto, deveria ser mantido na propriedade rural.

Ocorre que tal questão - violação ao direito de preferência do apelante na aquisição da área -, fora apreciada e rejeitada no RAC no
1000425-68.2022.8.11.0030, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO AUTOR ARRENDATÁRIO DO BEM - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARRENDATÁRIO QUE NÃO MANIFESTOU ACEITAÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DA PROPOSTA ENVIADA PELOS ARRENDANTES PROPRIETÁRIOS FORMULANDO CONTRAPROPOSTA SEM AS EXIGÊNCIAS FORMULADAS E ACEITAS POR TERCEIROS TAMBÉM REQUERIDOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIO OBJETIVO E PRIORITÁRIO DO ART. 85, § 2o DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO POR EQUIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É improcedente a pretensão de anulação da venda realizada quando se observa que o direito de preferência do arrendatário da área foi devidamente garantido pelos vendedores-requeridos frente a
demonstração de que ocorreram sucessivas notificações/contranotificações de interesse na venda pelos titulares do imóvel ao autor, com indicação do preço pretendido, seguidas de manifestação de interesse na aquisição com diversas contrapropostas que, ao final, foram validamente rejeitadas pelos requeridos.

Casuística que evidencia que, a par de os arrendantes-vendedores terem garantido o exercício do direito de preferência ao arrendatário da área, sob a alegação de “aceite”, a bem da verdade, não concordou com os termos propostos pelos pretensos vendedores, cujo não acordo resultou na formulação de uma contraproposta (artigo 431 do CC), que naturalmente não pode obrigar os vendedores na formalização de negócio com bases financeiras e negociais menos favoráveis do que a ofertada por terceiro.

Entendimento de violação ao direito de preferência que apenas se justificaria se a venda houvesse observado parâmetros econômicos e negociais menos favoráveis ou da oferta, em condições próximas àquelas propostas pelo autor e recusadas, o que não se verificou.

Arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa - Na hipótese, deve ser aplicado o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - Regra geral, objetiva e obrigatória - Entendimento sedimentado pelo STJ através de recurso repetitivo (Tema 1076) - Equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC, que se trata de critério subsidiário, não aplicável ao presente caso - Sentença mantida.

Sendo assim, uma vez definido como legítima a transação do imóvel entre a
Família
Gugelmim
(vendedora) e a
Família
Scalabrim
(compradora), rejeitada a tese de violação ao direito de preferência do
arrendatário Nilso
Bodanese
, somado à extinção do contrato de arrendamento rural para o final de 2023 e a falta de interesse dos requeridos na manutenção do contrato de arrendamento, por consequência lógica que a posse do autor apelante
tornou-se
injusta a corroborar a improcedência do pedido.

Em caso análogo, a jurisprudência já decidiu:

“APELAÇÃO CIVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - CONTROVÉRSIA ACERCA DA RENOVAÇÃO E PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESTATUTO DA TERRA E DECRETO - LEI 59.566/66. - Os art. 1.013, § 1o e 1.014 do CPC determinam o não conhecimento em segundo grau de jurisdição de matéria que, sem fato superveniente ou motivo de força maior, não foram suscitadas e discutidas no curso da lide, por configurar inovação recursal. -
A contratação de arrendamento rural por meio de pacto por prazo determinado em conjunto com expressa determinação de desocupação do imóvel ao seu fim, prescinde de notificação extrajudicial. - Caracterizado o esbulho pela nova ocupação do imóvel rural após o término do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre as partes, é de se julgar procedente o pedido de reintegração de posse.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073899-1/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de
Brito,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

Ressalta-se, além disso, que , o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso se permitisse a permanência do arrendatário, ora apelante na posse do imóvel, porque a vontade
das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, corroborado igualmente pela oferta pelos apelantes da venda do imóvel, o que atesta a ciência incontroversa do arrendatário sobre o término do contrato de arrendamento, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Em conclusão, a sentença está em conformidade com o artigo 92, § 3o, do Estatuto da Terra, considerando que é inegável seja por meio das notificações extrajudiciais e das próprias demandas que recaem sobre o imóvel, a intenção dos proprietários de finalizar o arrendamento rural, principalmente por parte dos novos proprietários da fazenda, a Família
Scalabrin
.

A
extinção do contrato de arrendamento rural firmado com o autor da ação e a falta de interesse dos requeridos na manutenção do contrato de arrendamento, somada à constatação de que é legítima a transação do imóvel entre os requeridos arrendantes da área e compradores (sucessores dos requeridos) e, ainda, rejeitada a tese de violação ao direito de preferência do arrendatário autor da possessória, são circunstâncias que evidenciam a improcedência da ação possessória, frente a injustiça da posse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXM. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Anotei
que
teria havido
uma notificação
no dia
3
de
fevereiro

para que o arrendatário exerc
esse o direito de prefer
ê
ncia
e no dia 24 de fevereiro
ele teria respondido
, n
ão sei se de
forma clara, mas
que
exerceria
o direito de prefer
ê
ncia

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL
(
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024